Tribunal: TJBA
Processo: 8007779-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007779-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISRAEL BATISTA DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR QUASE QUINZE ANOS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES. INSERÇÃO DO MANDADO NO BNMP. VALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Israel Batista do Nascimento, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que manteve prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000289-71.2011.8.05.0085, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade, deficiência de fundamentação e pleiteia a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há contemporaneidade da medida diante do lapso temporal entre o fato e o cumprimento do mandado; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de homicídio qualificado e os fortes indícios de autoria estão sobejamente demonstrados nos autos de origem, mediante laudo de exame cadavérico, laudo de exame pericial da arma apreendida e depoimentos convergentes das testemunhas arroladas, elementos que configuram conjunto probatório apto a satisfazer os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. O decreto prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, destacando a fuga do paciente logo após o crime. A necessidade da custódia se confirmou no decorrer da ação penal, tendo em vista que o acusado não foi encontrado para ser citado por diversas oportunidades, fato que ensejou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A fuga prolongada por quase quinze anos configura fundamento idôneo e atual para a custódia, pois demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e evidencia o periculum libertatis. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos motivos que a justificam, e não à proximidade temporal do fato delituoso, sendo irrelevante o decurso do tempo quando a evasão do réu é a causa da paralisação processual. A inserção tardia do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão não invalida a decisão que decretou a prisão, constituindo mero ato administrativo destinado a viabilizar seu cumprimento. A gravidade concreta do delito, praticado com disparo de arma de fogo seguido de golpes na cabeça da vítima, aliada à prolongada fuga, demonstra a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fuga como fundamento autônomo da prisão preventiva e afasta alegação de ausência de contemporaneidade quando persistem os motivos da cautelar (AgRg no HC nº 996.338/CE; HC nº 990.041/SP; AgRg no RHC 133.180/SP; AgRg no RHC nº 212.849/MG). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 2º, 319, 366, 647 e seguintes; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 996.338/CE, Rel. Ministro Nome, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025; STJ, HC nº 990.041/SP, Rel. Ministro Nome, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no RHC nº 212.849/MG, Rel. Ministro Nome, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8007779-44.2026.8.05.0000, no qual figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e, como paciente, ISRAEL BATISTA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.